Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0727688-84.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 198744691 e declaratórios rejeitados ao id. 201270621 do cumprimento de sentença n. 0014772-19.2016.8.07.0007) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, porque “a ativação da função ‘Teimosinha’ é medida excepcional, especialmente porque o comando de bloqueio gera um protocolo por dia para cada executado, durante o período de até 30 (trinta) dias, impactando diretamente as rotinas de expedição e afrontando o princípio da celeridade processual”. A agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada por não ter sido utilizada no caso. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade da execução, delongando a satisfação do interesse do credor. Salienta que a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há mais de um ano, restando parcialmente exitosa, indicando que a reiteração dos bloqueios de forma automática pode apresentar resultado frutífero. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator